Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006239-15.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE. TITULARIDADE DOMINIAL. POSSE DA RÉ EXERCIDA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA. SITUAÇÃO POSSESSÓRIA CONSOLIDADA HÁ ANOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PREJUÍZOS PATRIMONIAIS REPARÁVEIS POR OUTROS MEIOS. RISCO DE DANO INVERSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação reivindicatória com pedido de liminar, indeferiu a tutela provisória de imissão na posse de imóveis urbanos registrados em nome da agravante, sob o fundamento de que a posse exercida pela agravada decorre de decisão judicial e de que a situação fática perdura desde março de 2019, circunstância que afasta a urgência da medida.
2. Requerimentos do recurso: (i) a concessão de tutela provisória de imissão na posse dos imóveis, sob o fundamento de que a titularidade dominial está comprovada pelas matrículas imobiliárias e de que, no juízo petitório, a posse desamparada de título de domínio qualifica-se como injusta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a comprovação da titularidade dominial, por si só, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e autorizar a concessão de tutela provisória de imissão na posse em ação reivindicatória, quando a posse do demandado decorre de decisão judicial proferida em ação possessória; e (ii) aferir a presença de perigo de dano apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
5. A probabilidade do direito em ação reivindicatória não se esgota na comprovação da titularidade dominial, pois o art. 1.228 do Código Civil exige, como pressuposto da pretensão reivindicatória, que o terceiro possua o bem de forma injusta, de motivo pelo qual a tutela de urgência para imissão na posse reclama demonstração robusta de que a posse do demandado é destituída de causa jurídica eficiente.
6. A posse exercida por força de decisão judicial proferida em ação de reintegração de posse, confirmada por sentença de procedência e por acórdão deste Tribunal, que reconheceu a prática de esbulho possessório pela ora agravante e a posse anterior da agravada desde 1988, impõe especial cautela na qualificação da posse como injusta em sede de cognição sumária.
7. A distinção conceitual entre posse injusta nos juízos possessório e petitório, embora relevante no plano dogmático, não converte o título de propriedade em fundamento autônomo e suficiente para a concessão de tutela de urgência de imissão na posse, uma vez que a conclusão sobre a injustiça da posse para fins petitórios somente pode ser alcançada após cognição exauriente.
8. A alegação de prejuízos financeiros contínuos pela impossibilidade de exploração econômica dos imóveis não configura perigo de dano apto a autorizar a tutela provisória, pois a situação possessória que a agravante pretende reverter existe desde março de 2019 e a ação reivindicatória foi ajuizada somente em janeiro de 2026, circunstância que corrói a alegação de urgência, sobretudo ao se considerar que os prejuízos alegados são de natureza patrimonial, passíveis de reparação por outros mecanismos processuais.
9. O risco de dano inverso recomenda a preservação do status quo, uma vez que a agravada reside no imóvel há anos e a imissão na posse em sede de liminar acarretaria prejuízos potencialmente irreversíveis, em atenção ao princípio da reversibilidade dos efeitos da decisão previsto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.
10. O ajuizamento da ação reivindicatória e a interposição de recurso constituem exercício regular do direito de ação e do direito ao duplo grau de jurisdição, de sorte que a apresentação de argumentos jurídicos que se revelam insuficientes para a concessão da tutela provisória não evidencia dolo processual incompatível com o regular exercício do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 1.200, art. 1.228, art. 1.255, caput e parágrafo único; CPC - art. 300, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - AI n. 1017889-93.2025.8.11.0000, ApCiv n. 1005517-53.2018.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006239-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP - CNPJ: 24.825.216/0001-54 (AGRAVANTE), LEINER PAULA CHICATI - CPF: 027.926.611-19 (AGRAVADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE. TITULARIDADE DOMINIAL. POSSE DA RÉ EXERCIDA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA. SITUAÇÃO POSSESSÓRIA CONSOLIDADA HÁ ANOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PREJUÍZOS PATRIMONIAIS REPARÁVEIS POR OUTROS MEIOS. RISCO DE DANO INVERSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação reivindicatória com pedido de liminar, indeferiu a tutela provisória de imissão na posse de imóveis urbanos registrados em nome da agravante, sob o fundamento de que a posse exercida pela agravada decorre de decisão judicial e de que a situação fática perdura desde março de 2019, circunstância que afasta a urgência da medida.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a concessão de tutela provisória de imissão na posse dos imóveis, sob o fundamento de que a titularidade dominial está comprovada pelas matrículas imobiliárias e de que, no juízo petitório, a posse desamparada de título de domínio qualifica-se como injusta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a comprovação da titularidade dominial, por si só, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e autorizar a concessão de tutela provisória de imissão na posse em ação reivindicatória, quando a posse do demandado decorre de decisão judicial proferida em ação possessória; e
(ii)
aferir a presença de perigo de dano apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

5. A probabilidade do direito em ação reivindicatória não se esgota na comprovação da titularidade dominial, pois o art. 1.228 do Código Civil exige, como pressuposto da pretensão reivindicatória, que o terceiro possua o bem de forma injusta, de motivo pelo qual a tutela de urgência para imissão na posse reclama demonstração robusta de que a posse do demandado é destituída de causa jurídica eficiente.

6. A posse exercida por força de decisão judicial proferida em ação de reintegração de posse, confirmada por sentença de procedência e por acórdão deste Tribunal, que reconheceu a prática de esbulho possessório pela ora agravante e a posse anterior da agravada desde 1988, impõe especial cautela na qualificação da posse como injusta em sede de cognição sumária.

7. A distinção conceitual entre posse injusta nos juízos possessório e petitório, embora relevante no plano dogmático, não converte o título de propriedade em fundamento autônomo e suficiente para a concessão de tutela de urgência de imissão na posse, uma vez que a conclusão sobre a injustiça da posse para fins petitórios somente pode ser alcançada após cognição exauriente.

8. A alegação de prejuízos financeiros contínuos pela impossibilidade de exploração econômica dos imóveis não configura perigo de dano apto a autorizar a tutela provisória, pois a situação possessória que a agravante pretende reverter existe desde março de 2019 e a ação reivindicatória foi ajuizada somente em janeiro de 2026, circunstância que corrói a alegação de urgência, sobretudo ao se considerar que os prejuízos alegados são de natureza patrimonial, passíveis de reparação por outros mecanismos processuais.

9. O risco de dano inverso recomenda a preservação do
status quo
, uma vez que a agravada reside no imóvel há anos e a imissão na posse em sede de liminar acarretaria prejuízos potencialmente irreversíveis, em atenção ao princípio da reversibilidade dos efeitos da decisão previsto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

10. O ajuizamento da ação reivindicatória e a interposição de recurso constituem exercício regular do direito de ação e do direito ao duplo grau de jurisdição, de sorte que a apresentação de argumentos jurídicos que se revelam insuficientes para a concessão da tutela provisória não evidencia dolo processual incompatível com o regular exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 1.200, art. 1.228, art. 1.255, caput e parágrafo único; CPC - art. 300, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - AI n. 1017889-93.2025.8.11.0000, ApCiv n. 1005517-53.2018.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação reivindicatória com pedido de liminar, autuada sob o n. 1039495-74.2025.8.11.0002, ajuizada contra a ré
LEINER PAULA CHICATI
, indeferiu o pedido de tutela provisória de imissão na posse dos imóveis situados no Loteamento Parque Paiaguás, lotes 14A e 15B, registrados nas matrículas n. 110.473 e 110.474 do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande (id. 346070378).

Na origem, a autora alegou que adquiriu da vendedora Empreendimentos Nossa Senhora Da Guia Ltda o imóvel originário (lote 15), anteriormente registrado na matrícula n. 110.113 Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande, mediante escritura pública e compra e venda lavrada em 13/abril/2018.

Afirmou que, após projeto de desmembramento, o lote foi dividido nos lotes 15A e 15B, sucedendo-se à abertura das matrículas n. 110.473 e 110.474 do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande.

Relatou que a ré
LEINER
ajuizou ação de reintegração de posse (processo n. 1005517-53.2018.8.11.0002) contra si, na qual obteve liminar de reintegração em março de 2019, confirmada por sentença de procedência e, posteriormente, por acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado.

De acordo com a autora, a titularidade dominial encontra-se comprovada pelas matrículas n. 110.473 e 110.474 e a ré jamais apresentou título translativo de domínio registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Ressaltou que, juridicamente, há distinção entre o conceito de posse injusta no juízo possessório (artigo 1.200 do Código Civil) e no juízo petitório (artigo 1.228 do Código Civil), sob o argumento de que, para fins petitórios, posse injusta é toda aquela desamparada de título de domínio, independentemente dos vícios de violência, clandestinidade ou precariedade.

Nesse sentido, destacou que a posse
ad interdicta
exercida pela ré não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório.

Aduziu que sofre prejuízos financeiros contínuos pela impossibilidade de explorar economicamente os imóveis, nos quais afirma ter edificado casas destinadas à locação, o que configura risco de dano passível de concessão de tutela liminar.

Com base nisso, pleiteou, em sede de tutela provisória, a imissão na posse dos imóveis descritos na inicial. No mérito, requereu a procedência do pedido reivindicatório, a fim de consolidar a posse em seu favor, proprietária legítima dos bens.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória. Embora tenha reconhecido a titularidade dominial da autora, reputou ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sobretudo porque a posse exercida pela ré decorre de decisão judicial, o que impediria sua qualificação como injusta neste momento processual. Registrou, ainda, que a situação fática perdura desde março de 2019, circunstância que afastaria a urgência da medida.

Irresignada, a autora interpõe o presente recurso de instrumento, oportunidade na qual reitera as alegações contidas na petição inicial e requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão da tutela provisória pleiteada na origem.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 346756358).

A agravada
LEINER
apresentou contrarrazoes. Sustenta que exerce posse há anos sobre o imóvel, confirmada nos autos da ação de reintegração de posse n. 1005517-53.2018.8.11.0002, e que não estão preenchidos os requisitos para que a autora seja liminarmente imitida na posse dos imóveis reivindicados (id. 358044394).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação reivindicatória com pedido de liminar, autuada sob o n. 1039495-74.2025.8.11.0002, ajuizada contra a ré
LEINER PAULA CHICATI
, indeferiu o pedido de tutela provisória de imissão na posse dos imóveis situados no Loteamento Parque Paiaguás, lotes 14A e 15B, registrados nas matrículas n. 110.473 e 110.474 do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande (id. 346070378).

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação reivindicatória, notadamente a plausibilidade da alegação de posse injusta da agravada e a configuração de perigo de dano apto a justificar a imissão liminar da agravante na posse dos imóveis.

O recurso não comporta acolhimento.

A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em se tratando de ação reivindicatória, a probabilidade do direito não se esgota na comprovação da titularidade dominial, pois o art. 1.228 do Código Civil exige, como pressuposto da pretensão reivindicatória, que o terceiro possua injustamente o bem. Desse modo, a tutela de urgência para imissão na posse pelo autor da ação reivindicatória reclama a demonstração robusta de que a posse exercida pelo réu é destituída de causa jurídica eficiente capaz de respaldá-la perante o proprietário.

No caso, a agravante sustenta que a titularidade dominial está comprovada pelas matrículas n. 110.473 e 110.474 do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande e que, no juízo petitório, o conceito de posse injusta assume acepção mais ampla do que no possessório, abarcando toda posse desamparada de título de domínio, independentemente dos vícios de violência, clandestinidade ou precariedade previstos no art. 1.200 do Código Civil.

Porém, a distinção conceitual entre posse injusta nos juízos possessório e petitório, embora relevante no plano dogmático, não conduz automaticamente à conclusão de que a posse da agravada possa ser qualificada como injusta em sede de cognição sumária, sobretudo quando as peculiaridades do caso concreto revelam situação possessória consolidada e amparada por pronunciamentos jurisdicionais anteriores.

A agravada ocupa os imóveis por força de decisão judicial proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 1005517-53.2018.8.11.0002, na qual obteve liminar de reintegração em março de 2019, confirmada por sentença de procedência e, posteriormente, por acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado.

Naquele julgamento, restou consignado que a agravada e seus genitores exerciam posse sobre o terreno objeto da lide desde 1988, que a agravante praticou esbulho possessório ao adentrar o imóvel a despeito da oposição da possuidora e que a edificação das residências foi realizada de má-fé, circunstância que afastou o direito à indenização pelas acessões.

A título de elucidação, confira-se a ementa de julgamento:

“[...] A prova da posse anterior, para os fins do interdito reintegratório, é satisfatoriamente demonstrada por um acervo probatório coeso, que inclui tanto a documentação relativa à aquisição do direito sobre o imóvel quanto, e de modo preponderante, os depoimentos testemunhais uníssonos que atestam o exercício fático e visível de atos possessórios, como a manutenção de cerca, a limpeza do terreno e a criação de animais. A caracterização do esbulho possessório se aperfeiçoa com a conduta da parte que, ciente da posse exercida por outrem, invade o imóvel, ignorando a oposição manifestada pelo possuidor e dando início a construções de maneira célere, com o nítido propósito de consolidar uma situação fática à margem do direito. A boa-fé, para fins de indenização por acessões, não se esgota na análise do título aquisitivo do imóvel, mas deve ser aferida ao longo de todo o exercício possessório, cessando no momento em que o possuidor toma conhecimento inequívoco da existência de vício ou obstáculo que impede a sua posse legítima. Aquele que edifica em terreno alheio, após ter sido formalmente advertido sobre a posse anterior de terceiro e ter presenciado a resistência deste, inclusive com intervenção policial, age com manifesta má-fé, assumindo os riscos de sua conduta e perdendo, em favor do proprietário, as construções realizadas, conforme a sanção civil prevista no artigo 1.255, caput, do Código Civil. O instituto da acessão inversa, previsto no parágrafo único do artigo 1.255 do Código Civil, constitui exceção à regra e tem como pressuposto normativo indispensável a boa-fé do construtor, sendo, portanto, inaplicável nas hipóteses em que a edificação decorre de ato consciente e deliberado de esbulho [...]”
(TJMT, ApCív n. 1005517-53.2018.8.11.0002, Rel. Juíza Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/agosto/2025, DJe 05/setembro/2025).

Diante desse panorama, o pronunciamento jurisdicional que reconheceu a legitimidade da posse da agravada e a ilicitude da conduta da agravante impõe especial cautela na avaliação da probabilidade do direito em sede liminar.

Nesse contexto, não obstante a diferenciação que existe entre a posse injusta no juízo possessório e petitório, essa circunstância não converte o título de propriedade da autora da ação reivindicatória em fundamento autônomo e suficiente para a concessão de tutela de urgência de imissão na posse.

Assim, embora a posse
ad interdicta
não represente obstáculo à procedência da ação reivindicatória no julgamento de mérito, essa conclusão somente pode ser alcançada após cognição exauriente, de sorte que não se confunde com a análise dos requisitos de plausibilidade exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela.

Nesse sentido, considerando o contexto fático-probatório dos autos, não é possível concluir, com o grau de segurança exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, que a posse da agravada é injusta para fins de concessão de liminar.

Conforme já salientado, os elementos disponíveis indicam situação possessória anterior à própria aquisição do domínio pela agravante, consolidada ao longo de décadas e ratificada por acórdão deste Tribunal de Justiça, cuja desconstituição demanda o aprofundamento da cognição em primeiro grau.

Nessa linha, esta Câmara de Direito Privado já firmou entendimento no sentido de que, na ação reivindicatória, a concessão de tutela provisória de urgência exige prova clara e inequívoca da posse injusta do réu, pois insuficiente a mera comprovação da propriedade (TJMT, AI n. 1017889-93.2025.8.11.0000, Rel. Juíza Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/setembro/2025, DJe 10/setembro/2025).

No que se refere ao perigo de dano, a alegação de prejuízos financeiros contínuos pela impossibilidade de explorar os imóveis não é suficiente para autorizar o deferimento da tutela provisória pretendida.

Consoante se infere, a situação possessória que a agravante pretende reverter existe desde março/2019, quando a agravada foi reintegrada por força de decisão judicial.

A ação reivindicatória de origem foi ajuizada somente em janeiro de 2026, ou seja, quase sete anos após a perda da posse, de modo que a longa permanência do atual estado fático corrói a alegação de urgência.

Além disso, os prejuízos financeiros descritos, de natureza patrimonial, são passíveis de reparação por meio de indenização por fruição, perdas e danos ou outros mecanismos que o sistema processual disponibiliza para a satisfação do crédito.

Ademais, acrescente-se a análise do risco de dano inverso que socorre aos interesses da agravada, a qual reside no imóvel há anos, razão pela qual a imissão na posse da agravante, em sede de liminar, acarretaria prejuízos potencialmente irreversíveis e socialmente gravosos.

Essa circunstância recomenda a preservação do
status quo
até o julgamento definitivo da demanda, em atenção ao princípio da reversibilidade dos efeitos da decisão, insculpido no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

Por fim, no que se refere ao pedido da agravada de condenação da agravante por litigância de má-fé, não se constata o dolo processual, sobretudo porque o ajuizamento da ação e a interposição de recurso constitui mero exercício do direito de ação ou do direito de recorrer, ainda que com argumentos que se revelem improcedentes.

Dessarte, a agravante exerceu seu direito de ação e de acesso ao duplo grau de jurisdição com base em fundamentos jurídicos que, embora insuficientes para a concessão da tutela provisória almejada, não evidenciam a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de proceder de modo temerário em grau incompatível com o regular exercício do contraditório.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026